Tribunal: TCU
Processo: 017.108/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6984/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, bem como dos Srs. Jurandir Antônio Xavier, Maria José Lima da Silva e Ronaldo Vitorio Rodrigues regulares com ressalva e dar-lhes quitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.108/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraíba (40.954.992/0001-00), Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (41.134.719/0001-00), Jurandir Antônio Xavier (XXX.842.834-XX), Maria José Lima da Silva (XXX.913.338-XX) e Ronaldo Vitorio Rodrigues (XXX.133.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.